Tribunal: TJMT
Processo: 1054566-22.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054566-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS STEFAN CAVALHEIRO - CPF: 053.944.691-21 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1054566-22.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MARCOS STEFAN CAVALHEIRO.

Recorrida: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa, e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O autor ajuizou demanda revisional questionando a abusividade de juros e multa aplicados em contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), alegando que os encargos superam 81% do valor principal e requerendo a declaração de nulidade dos encargos e o recálculo do débito. A recorrida sustenta que a controvérsia demanda perícia contábil complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão revisional de contrato educacional, com alegação de abusividade de juros e necessidade de recálculo do saldo devedor, exige prova pericial contábil complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º da Lei nº 9.099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

A demanda não se limita à negativa do débito, mas envolve pedido de declaração de nulidade de encargos contratuais por abusividade e recálculo do saldo devedor.

A análise da legalidade das taxas aplicadas, da evolução da dívida e da composição do saldo remanescente após período de carência exige exame técnico detalhado, incompatível com simples cálculos aritméticos.

A verificação da regularidade do parcelamento e dos encargos incidentes demanda perícia contábil formal, não suprível pela prova técnica simplificada prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a incompetência do Juizado Especial em hipóteses que exigem perícia contábil para apuração de juros abusivos.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, o que, no caso, evidencia a inadequação do rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão revisional que envolve análise de abusividade de juros e recálculo de saldo devedor em contrato educacional exige perícia contábil quando demanda exame técnico aprofundado da evolução da dívida.

A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

Reconhecida a necessidade de prova pericial complexa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial, nos termos da Lei nº 9.099/95.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 35, 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do TJMT, N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.08.2020, DJE 24.08.2020; Enunciado 54 do FONAJE.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a causa não possui a complexidade afirmada, argumentando que a controvérsia pode ser resolvida pela análise dos documentos já juntados, ou, no máximo, por uma prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95. Pugna pela reforma da sentença para que o feito prossiga até o julgamento do mérito.

Em contrarrazões (ID 343990356), a recorrida PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA defende a manutenção da sentença, reiterando que a demanda exige perícia contábil complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender que a causa é complexa e exige prova pericial, fugindo à competência dos Juizados Especiais.

Os Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, são competentes para o processamento e julgamento das causas de menor complexidade. A definição de "complexidade" não se refere ao direito material em si, mas à necessidade ou não de produção de prova pericial formal e aprofundada.

No caso em análise, embora o recorrente tente simplificar a questão, a petição inicial (ID 343989866) demonstra uma pretensão revisional de contrato. O autor não se limita a negar o débito; ele questiona a "abusividade dos juros e multa", afirmando que os encargos aplicados superam 81% do valor principal, e pede a "declaração de nulidade dos encargos e juros aplicados, por abusividade".

A análise de eventual abusividade em juros e encargos contratuais de um financiamento educacional, como o Parcelamento Estudantil Privado (PEP), que envolve um período de carência (prazo mínimo de duração do curso) e posterior cobrança de um "saldo remanescente", não se resolve com simples cálculos aritméticos.

Exige-se uma análise técnica detalhada da evolução da dívida, da legalidade das taxas contratadas e aplicadas, e da correção dos valores cobrados após o período de vigência original do curso.

Não se trata apenas de verificar se uma dívida foi paga ou não, mas de dissecar a composição de um débito, avaliar a legalidade de taxas e encargos contratuais e recalcular o saldo devedor. A própria defesa da recorrida (ID 343989888) e seu extrato financeiro (ID 343989891) indicam a existência de um parcelamento com regras específicas, cuja regularidade só poderia ser aferida por um perito contábil.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
– CARTÃO DE LOJA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE
JUROS
ABUSIVOS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – VEDAÇÃO QUANTO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA –
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.” (N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).(destaquei).

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE:
“
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026